Tribunal: TJBA
Processo: 8038854-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038854-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO COSTA DE SANTANA e outros Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT) OU AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI). NATUREZA EDUCACIONAL/PEDAGÓGICA. DESOBRIGAÇÃO DE COBERTURA. INCLUSÃO DE PSICOMOTRICIDADE E MUSICOTERAPIA. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, obrigando o plano de autogestão pública (PLANSERV) ao custeio de terapias essenciais (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapia alimentar e neuropediatra) para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas excluiu a cobertura para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) em sala de aula, psicomotricidade, atividade física e musicoterapia. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em definir a obrigação do plano de autogestão pública (PLANSERV) em custear: (i) os serviços de Acompanhante Terapêutico ou Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) em ambiente escolar; e (ii) o tratamento com Psicomotricista e musicoterapia para o menor beneficiário, à luz dos relatórios médicos e da legislação aplicável. III. Razões de decidir O direito à saúde é garantia constitucional fundamental, especialmente para crianças com necessidades especiais, cuja proteção é reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei nº 12.764/2012, que impõe a cobertura de tratamentos multidisciplinares essenciais e cientificamente reconhecidos. O serviço de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) ou Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar possui natureza preponderantemente educacional e pedagógica, configurando suporte à inclusão escolar, cuja responsabilidade de custeio é da instituição de ensino, conforme Lei nº 12.764/2012 e Decreto nº 8.368/2014, e não se enquadra na cobertura estritamente assistencial médico-hospitalar dos planos de saúde. A terapia de psicomotricidade e a musicoterapia, quando prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), integram o escopo de cobertura obrigatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser custeadas pelo plano de saúde quando demonstrada a necessidade clínica por meio de relatório médico fundamentado. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade de custeio por plano de saúde de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) restringe-se aos procedimentos de natureza estritamente clínica e assistencial, excluindo-se o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) ou Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar, por se tratar de suporte educacional de responsabilidade da instituição de ensino. 2. É obrigatória a cobertura de psicomotricidade e musicoterapia pelo plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII, e 170, V, e art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.069/90, arts. 201 e 202; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014; Decreto Estadual n. 9.552/2005, art. 16, XIV; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, arts. 53, XII, e 187, I; Resolução Normativa 465/2021 da ANS; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8075151-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJe 15/04/2025; STJ, REsp n. 2.174.157/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; STJ, REsp n. 1989681 SP 2022/0064771-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 08/08/2024; TJ-BA - Apelação: 80018509720238050141, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 21/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038854-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DIEGO COSTA DE SANTANA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08